Tribunal: TJDFT
Processo: 0700160-50.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. ATO VOLUNTÁRIO DO PRÓPRIO CORRENTISTA EM TRANSFERIR DETERMINADA QUANTIA A CONTA CORRENTE DE OUTREM (NÃO INTEGRANTE DA LIDE E SEU DESCONHECIDO), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE MÚTUO EFETUADA POR “SEU IRMÃO”, VIA APLICATIVO “WHAT ́S APP”. EXAURIDA A OPERAÇÃO FINANCEIRA. POSTERIOR DESCOBERTA DA FRAUDE. TENTATIVAS DE CONTATO COM A GERÊNCIA DO BANCO, SEM ADOÇÃO DE CONTRAMEDIDA MAIS EFICAZ. INTERCORRENTE SAQUE DA QUANTIA PELO RESPECTIVO “CORRENTISTA”. INVIABILIDADE DE “REVERSÃO” DA TRANSFERÊNCIA E DO BLOQUEIO DA CONTA DO “ESTELIONATÁRIO”, POR ESSE FATO ISOLADAMENTE CONSIDERADO. DESÍDIA DA PARTE CONSUMIDORA: EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. recurso PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) em 08.7.2020, o requerente teria recebido mensagens por aplicativo de celular (“WhatsApp”) de seu irmão, que teria formulado pedido de empréstimo para realizar pagamento a um fornecedor, porque não estaria a conseguir acessar o aplicativo da instituição financeira; (b) após a realização da transferência de R$ 4.780,00, às 10h21, em favor de terceira pessoa (“Ricardo Henrique Gonçalves Ribeiro”), e por não ter conseguido completar a ligação telefônica a seu irmão, constatou a fraude; (c) às 10h28, o requerente tentou, sem êxito, contatar seu gerente bancário por meio do chat da instituição financeira; (d) por não ter recebido resposta nesse canal de atendimento, realizou contato telefônico pelos números fornecidos pelo banco, todavia não teria sido atendido por pessoas, mas tão somente por robôs; (e) tentou, novamente sem êxito, mediante número de celular profissional, contato com seu gerente, que estaria de férias; (f) sua esposa, então, entrou em contato com o gerente dela, que, por estar em regime de teletrabalho e por não possuir acesso a todos os sistemas do banco, não teria conseguido bloquear a conta do beneficiário da transferência, mas ele teria orientado o requerente a se dirigir à sede da instituição financeira; (g) na sede do banco, às 11h03, o consumidor teria recebido a informação de que o “suposto fraudador” já teria realizado o saque da quantia transferida; (h) sem resolução pela via administrativa, o requerente ajuizou a presente ação em que pugna a condenação das requeridas à indenização por danos materiais, além da compensação por danos morais; (i) recurso interposto pela instituição financeira contra a sentença de parcial procedência (condenação ao ressarcimento de R$ 4.780,00).

II. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto exsurge, à luz da narrativa da inicial, a pertinência subjetiva para que o ora recorrente figure no polo passivo da demanda (suposta fraude praticada por terceiros), de sorte que a aferição da responsabilidade do recorrente constitui matéria afeta à questão de fundo.

III. Mérito.

A. Incontroverso que, entre contas correntes do Banco do Brasil, o requerente transferiu R$ 4.780,00, a título de “pedido de empréstimo”, a partir de mensagem fraudulenta de contato do “WhatsApp” de seu irmão (“José Carlos Dantas”), à conta corrente de terceira pessoa não integrante da lide (“Ricardo Henrique Gonçalves Ribeiro”), e desconhecida do próprio requerente.

B. Não fosse isso suficiente, o consumidor não juntou as mensagens anteriores para se aferir se sempre seria essa a forma de comunicação, sobretudo de pedido de empréstimo de quantia, via aplicativo “Whatsapp”, a ponto de efetuar a transferência ou o depósito, sem a mínima diligência prévia, conferência de dados e confirmação do negócio jurídico.

C. Lado outro, especificamente ao contrato de mútuo, independentemente de quem o solicita, inclusive para não ser confundido como doação, careceria de maiores especificações no caso concreto, sobretudo quanto ao cumprimento da obrigação de pagar.

D. Acresce que o destino do dinheiro da solicitação de “empréstimo” seria conta corrente de terceira pessoa, a qual não integraria a “aparente” relação contratual, nem a presente relação processual, de sorte que poderia descaracterizar a obrigação contratual decorrente do “mútuo” (CC, artigos 586 a 592).

E. Nesse norte, o requerente, antes de concluir a transferência bancária, teria plenas condições de conferir diretamente com seu irmão, por ligação telefônica inclusive, se o “empréstimo” estaria mesmo aperfeiçoado, inclusive para melhor avaliar o motivo da urgência da solicitação. Logo, diante das circunstâncias do caso concreto, o requerente teria efetuado uma transferência de valor sem qualquer corriqueira base contratual entre os envolvidos (CC, art. 167).

F. No mais, não socorre ao requerente a tentativa de transferir à instituição bancária os danos decorrentes de sua própria incúria, sob o fundamento de dificuldade de contatos com o Banco do Brasil (e de resolução imediata da questão), porque a transferência dos valores entre contas correntes da mesma instituição bancária constituía uma operação financeira já exaurida, de modo a comprometer a pretendida “reversão” do valor transferido, além de o próprio Banco do Brasil não efetuar o pretendido bloqueio da conta corrente, tão somente por esse fato, isoladamente considerado. Logo, a transferência de valor para determinada conta corrente e o saque da quantia dentro de período exíguo (trinta e cinco minutos - ID 25581999 e 5581995, p. 3) constituíram movimentações financeiras corriqueiras.

G. Em outros termos, não desponta defeituosa prestação de serviço bancário que pudesse tornar ineficaz a operação financeira já exaurida, bem como a disponibilidade do numerário pelo “correntista”, a partir desse fato, isoladamente considerado.

H. A incúria do requerente, ainda que tivesse agido de boa-fé, na crença de que atendia à “solicitação” de seu irmão, constitui fator determinante a excluir a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (Lei 8.078/90, art. 14, § 3o, II). Forte nesses fundamentos, não prosperam os pleitos da exordial.

IV. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).